Tribunal: TJPA
Processo: 0001641-86.2018.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001641-86.2018.8.14.0079

APELANTE: CLAUDIONOR COSTA SOARES FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001641-86.2018.8.14.0079

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREVES

APELANTE: CLAUDIONOR COSTA SOARES FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
PLEITO DE
DECOTE DAS QUALIFICADORAS
(MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA)
. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001641-86.2018.8.14.0079

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREVES

APELANTE: CLAUDIONOR COSTA SOARES FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
CLAUDIONOR COSTA SOARES FILHO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2º Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, que o condenou à pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, por violação do artigo 121, §2º, Incisos III, IV do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado).

Consta na exordial acusatória recebida em 23/04/2018
[1]
, que no dia 31/03/2018, o Recorrente ceifou a vida da vítima Nelma do Socorro França Queiroz, sua ex-companheira, afogando-a e desferindo golpes com arma branca em razão de cobrança feita pelo ofensor no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

Relata que:

“(...) durante o período vespertino, a ofendida encontrava-se em sua residência momento no qual passou a receber diversas mensagens de texto (via celular), do seu ex-companheiro e ora Apelante convidando-a para ‘beber’ na outra margem do rio.

Nesse ínterim, a ofendida foi ao encontro de Claudionor, que já a aguardava com uma canoa e um terçado no interior desta, ocasião em que juntos passaram a atravessar o rio.

Narram os autos ainda, que Claudionor e Nelma optaram por descer as margens do rio, e lá passaram a conversar e a ingerir bebida alcoólica.

Em dado momento, Claudionor passou a cobrar Nelma valor referente a aquisição de imóvel do ex-casal, tendo esta respondido que não o pagaria. Nesse instante, o ofensor, de inopino teria tomado a vítima pelo cabelo e passado a afogá-la no rio (de peito para baixo), só cessando a investida criminosa ao perceber que Nelma havia cessado a resistência.

Não obstante – e não satisfeito, Claudionor, utilizando-se de arma branca do tipo terçado, desferiu – ao menos, dois golpes profundos, nas proximidades da costela e costa da vítima, que em virtude da gravidade das lesões perpetradas veio a óbito.

Ao ser ouvido perante autoridade policial confessou a autoria do delitiva. De outro lado, o corpo da vítima somente fora encontrado 03 (três) dias após a consumação do delito, em 03/04/2018, em estágio avançado de decomposição, após buscas de seus familiares, em local de difícil acesso. (...)”

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 13099228)

Inconformada, a Defesa pugnou pela realização de novo júri, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, posto que haveria lastro probante apto a caracterizar as qualificadoras reconhecidas pelo júri (Id. 13099236).

Em
Contrarrazões
(Id. 13099245), o Ministério Público postula pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 15306279).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

[1]
Id. 13098806

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DO

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Inicialmente, a defesa alega que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, vez que deveriam ser afastadas as qualificadoras previstas nos incisos
III e IV do §2º do art. 121 do CP
.

Razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se que ao Tribunal do Júri, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso sob análise
.

Compulsados os autos, além da confissão do recorrente, nota-se haver versão na qual o ofensor, agindo de inopino, afogou e golpeou a vítima com um terçado causando-lhe a morte, em decorrência de um desentendimento acerca de débito no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) (Ids. 13099208, 13099211, 13099213).

Assim, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea, apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Desta feita, pelos fundamentos já dispostos
, CONHECO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 29/11/2023